Tribunal: TJSP
Processo: 2023756-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promoção / Ascensão
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 3o e 4o, do CPC, bem como a comprovação de tempestividade do recurso – Pleito de diferimento de custas que não se enquadra na Lei da Ação

Ementa:
AGRAVO INTERNO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pretensão de reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela e determinou o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, §§ 3o e 4o, do CPC, bem como a comprovação de tempestividade do recurso – Pleito de diferimento de custas que não se enquadra na Lei da Ação Civil Pública ou nas hipóteses previstas nos incisos do art. 5o da Lei no 11.608/03 (rol taxativo) – Ausência de novos fundamentos.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.